Tribunal: STJ
Processo: 5209562-88.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551083 - MG (2024
/0017558-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
EMBARGADO
: TREVO LACTEOS S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E
SANTOS E OUTRO(S) - DF037763
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA51435507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f33a5db9-a495-4781-bf96-db28c1d1d177

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f33a5db9-a495-4781-bf96-db28c1d1d177

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551083 - MG (2024
/0017558-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
EMBARGADO
: TREVO LACTEOS S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E
SANTOS E OUTRO(S) - DF037763
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA50998046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/09/2025 19:10:54
Código de Controle do Documento: 6b64da7f-e863-4a39-923f-ddd01ca12cab

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
(Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO
DE MINAS GERAIS contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, assim ementado (fl. 386):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA CARACTERIZADA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a
tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio
viola o artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante aponta a existência de omissão no julgado
relativamente à questão abaixo citada, sustentando (fl. 9.401):
Com efeito, o Agravo Interno trouxe fundamentos inafastáveis,
no sentido de demonstrar, à exaustão, a omissão indevida.
Traz-se o excerto da peça recursal:
(...) Conforme exposto nas contrarrazões, a parte contrária inovou
ao trazer pela primeira vez. em Embargos de Declaração, a
discussão sobre a aplicação dos arts. 11, §3°. II, 19 e 20 da LC 87
/96. Esta inovação impede o conhecimento do recurso, conforme
consolidado pela Súmula 211/STJ.
Apesar do agravo interno evidenciar tais aspectos, esses não foram
considerados e não houve manifestação em relação aos argumentos
levantados
pela fazenda pública, o que caracteriza omissão.
Com impugnação (fls. 9.407/9.417).
Documento eletrônico VDA50998046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/09/2025 19:10:54
Código de Controle do Documento: 6b64da7f-e863-4a39-923f-ddd01ca12cab

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(Relator):
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que acolheu
a negativa de prestação jurisdicional, determinando a devolução do
autos ao Tribunal de origem para que seja julgados novamente os
embargos de declaração lá opostos.
Confira-se (fl. 367):
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Sustenta-se não ser hipótese para o reconhecimento da violação do
artigo 1.022, II, do CPC/2015.
Ocorre que, a despeito da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se manifestou de forma satisfatória a respeito
das questões deduzidas pelo embargante, ora agravado, as quais se
apresentam indispensáveis à solução do litígio. Assim, conforme já
assinalado na decisão agravada, deve ser acolhida a ofensa ao artigo
1.022, II, do CPC/2015.
Conforme apontado na decisão agravada, houve, de fato, ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que, da leitura do recurso dos
embargos de declaração, verifica-se que a parte agravada requereu
expressamente a manifestação do órgão julgador a respeito da existência
de omissão e negativa de prestação jurisdicional quanto às seguintes
questões (fl. 9.162):
(i) "não obstante o acórdão recorrido ter reconhecido que o
estabelecimento matriz efetuou o recolhimento do ICMS com
Documento eletrônico VDA50998046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/09/2025 19:10:54
Código de Controle do Documento: 6b64da7f-e863-4a39-923f-ddd01ca12cab

base na alíquota de 18%, contraditoriamente entendeu que haveria
infração à legislação tributária em função da apropriação, pela
filial em Contagem, do crédito correspondente à mesma alíquota
de 18%” (fl. 9162);
(ii) “o acórdão recorrido conclui, de forma obscura, que teria sido
‘constatada a apropriação de créditos de ICMS referentes às
operações de transferência de mercadorias da filial para a matriz’,
revelando-se ‘devida a exigência fiscal por excesso de créditos de
ICMS, notadamente quando a filial promovia as suas operações
de venda com redução de base de cálculo e, posteriormente,
transferia saldo credor para a matriz”; (iii) “ a manutenção do
entendimento do r. acórdão recorrido levaria à situação de
enriquecimento ilícito do Estado e de cumulação do ICMS na
cadeia de circulação das mercadorias, o que é vedado pela ordem
constitucional e pelos arts. 19 e 20 da LC no 87/96”
Por sua vez, o Tribunal local rejeitou os referidos embargos de
declaração sem apreciar as omissões indicadas.
Ora, nestes aclaratórios, sob alegação de omissão no julgado, o que
pretende o embargante é rediscussão da causa, o que, como já visto, não
se enquadra nas hipóteses de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, “Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.” (AgInt no REsp 1.921.188/DF, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
26/9/2022
Ademais,
ressalta-se
que
há
omissão
quando,
embora
oportunamente provocado, deixa o órgão julgador de analisar matéria
relevante para o deslinde da causa. Por outro lado, não há omissão
quando, mesmo sem que se examine individualmente cada um dos
argumentos suscitados, há manifestação clara e fundamentada acerca de
todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que se
verifica na hipótese, em que foi analisada, sim, a argumentação
expendida, tendo sido apresentados, como de mister, os motivos de se
ter concluído pela manutenção da decisão então agravada.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Documento eletrônico VDA50998046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/09/2025 19:10:54
Código de Controle do Documento: 6b64da7f-e863-4a39-923f-ddd01ca12cab

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50998046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/09/2025 19:10:54
Código de Controle do Documento: 6b64da7f-e863-4a39-923f-ddd01ca12cab

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.551.083 / MG
Número Registro: 2024/0017558-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222124745006 52095628820198130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TREVO LACTEOS S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS E
OUTRO(S) - DF037763
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
EMBARGADO
: TREVO LACTEOS S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
Documento eletrônico VDA51382392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: d7a0409f-1c4d-468f-bffc-8779fd544b3a

SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS E
OUTRO(S) - DF037763
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: d7a0409f-1c4d-468f-bffc-8779fd544b3a